Tribunal: TJSP
Processo: 0022448-50.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelações. Direito Processual Civil e Direito Civil. Reparação Civil. Responsabilidade civil. Danos morais. Acidente de trânsito. Atropelamento. Manobra de marcha à ré. Posterior falecimento da vítima. Sentença de procedência do pedido deduzido na inicial e das denunciações da lide movidas pelos requeridos. Irresignação dos requeridos e das denunciadas Unimed Ribeirão Preto, Memorial Hospital

Ementa:
Apelações. Direito Processual Civil e Direito Civil. Reparação Civil. Responsabilidade civil. Danos morais. Acidente de trânsito. Atropelamento. Manobra de marcha à ré. Posterior falecimento da vítima. Sentença de procedência do pedido deduzido na inicial e das denunciações da lide movidas pelos requeridos. Irresignação dos requeridos e das denunciadas Unimed Ribeirão Preto, Memorial Hospital S/A e HDI – Seguros S/A. (1) Preliminar de cerceamento de defesa desacolhida. Prova oral emprestada do processo crime, da qual se extrai que o motorista do veículo foi o único culpado pela ocorrência do acidente. Desnecessidade de repetir essa mesma espécie de prova na esfera cível. (2) Requerido que, no estacionamento do laboratório médico, realizou manobra de marcha à ré e atropelou pedestre idosa que se encontrava no local. Culpa bem caracterizada. (3) Nexo causal entre o ilícito perpetrado pelo requerido e os prejuízos experimentados pelos autores que se encontra bem evidenciado. (4) Diagnósticos realizados pelos médicos que atenderam a vítima do atropelamento que se ressentem de inúmeros vícios. (5) Responsabilidade solidária do hospital e da administradora do plano de saúde, na qualidade de prestadores de serviços médico-hospitalares. Inteligência do art. 25, § 1o, do CDC. (6) Responsabilidade solidária do requerido e da companhia de seguros por ele contratada nos limites da apólice, porque o acidente ocorreu por culpa exclusiva daquele. (7) Prevalência da apólice de seguro apresentada pelo segurado, na qual se admite o pagamento de indenização securitária para fins de compensação por danos morais. Seguradora que não demonstrou a razão das diferenças entre a cópia da apólice apresentada pelo segurado e aquela por ela trazida ao processo. Além disso, a restrição constante na cópia apresentada pela seguradora não se encontra redigida com o indispensável destaque, em afronta ao art. 54, § 4o, do CDC. (8) Quantum do dano moral que não há de ser reduzido, porque fixado em atenção à capacidade econômico-financeira das partes requeridas e socioeconômica dos autores, e não representa enriquecimento ilícito por parte destes. Valor que se presta ainda a exercer sobre as rés a necessária coerção para não mais praticarem os atos que deram ensejo às suas condenações. Recursos de apelação conhecidos e improvidos, com majoração dos honorários.